Tribunal: TJSP
Processo: 2243949-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 2a RAJ - Vara Regional das Garantias da 2a Região Administrativa Judiciária - Araçatuba;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO QUE BUSCA O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. (1) TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO. DROGA APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. (2) VERIFICAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA DO "HABEAS CORPUS". (2) ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO QUE BUSCA O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. (1) TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO. DROGA APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. (2) VERIFICAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA DO "HABEAS CORPUS". (2) ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE.
1. Tráfico de drogas. O fato do paciente não ter sido preso em atos de traficância (ou melhor, de venda de droga), por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STF (HC 182.279 AgR/DF – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 23/11/2020 – DJe de 04/12/2020; HC 147.182/DF – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 26/10/2020 – DJe de 05/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp 2.160.831/RJ – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp 1.803.460/ES – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/9/2022 – DJe de 19/9/2022; AgRg no REsp 1.992.544/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/8/2022 – DJe de 22/8/2022). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3o, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. No caso em tela, como bem destacado pela autoridade coatora, "embora a droga não tenha sido apreendida com o preso, tal droga foi apreendida com o usuário, momentos após o suposto tráfico. Caracterizada, pois, a flagrância", circunstâncias que são mais do que suficientes, ao menos nesta análise estreita, para afastar a alegação de ausência de materialidade.
2. Verificação da existência (ou não) de provas do crime de tráfico de drogas. A via estreita do "habeas corpus" não permite amplo reexame dos fatos e das provas (revolvimento fático-probatório) ou mesmo dilação probatória, uma vez que a ação constitucional é de rito célere e de cognição sumária. Precedentes do STF (RHC 222.272-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 17/03/2023; HC 220.867-ED-AgR/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RHC 220.999-AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 27/02/2023; HC 220.431-AgR/RS – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/10/2022 – DJe de 30/11/2022; HC 217.283-AgR/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 24/08/2022; HC 205.275-AgR/DF – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/04/2022 – DJe de 08/06/2022 e HC 207.740-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022) e do STJ (AgRg no HC 748.272/MS – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023; HC 780.310/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/02/2023 – DJe de 22/02/2023; AgRg no HC 772.536/MG – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 22/02/2023 e AgRg no HC 755.624/RS – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 28/11/2022 – DJe de 02/12/2022).
9. Ordem denegada liminarmente.